Tribunal: TJMT
Processo: 1046510-79.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046510-79.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FATIMA GONCALINA AUXILIADORA METELO DE SIQUEIRA - CPF: 161.623.741-49 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito bancário e processual civil. Agravo interno. Revisional de contrato. Cartão de crédito consignado. Validade da contratação. Dano moral não configurado.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do réu, por entender que o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor/apelado, reformando sentença que havia julgado procedente o pedido autoral.

II. Questão em discussão

2.
A questão principal consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, bem como a existência de vício de consentimento e a possibilidade de dano moral.

III. Razões de decidir

3. A autora firmou contrato de "Cartão de Crédito Consignado", sendo o débito realizado diretamente na sua folha de pagamento. O banco apresentou documentos que comprovam a legitimidade da contratação e dos descontos, afastando a alegação de vício de consentimento.

4. Não há evidências de que o contrato foi firmado sob erro ou coação, nos termos do art. 171, II, do CC. O prazo decorrido entre a contratação e a ação judicial (mais de 12 anos) enfraquece a tese de desconhecimento ou vício.

5. A presente interposição retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
FATIMA GONÇALINA AUXILIADORA METELO
contra a
decisão monocrática do relator que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo réu/agravado, reformando a sentença proferida pela
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da ação “
Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”
(Proc. nº 1046510-79.2022.8.11.0041
), ajuizada por FATIMA GONCALINA AUXILIADORA METELO DE SIQUEIRA contra o apelante
, por entender que “
o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito do apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos. E, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores contratado consignado no benefício previdenciário da autora/apelada, não há falar em repetição do indébito, tampouco em do dano moral indenizável
”
(sic - cf. Id. nº 213057190)
.

A agravante alega que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, e reinsiste em que foi induzido a erro, e que o “
negócio jurídico pactuado entre os litigantes restou viciado em virtude de flagrante abusividade, o dano moral é “in re ipsa”, hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor
”.

Pede, pois, provimento ao recurso, para que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida para manter a sentença, julgando procedente o pedido autoral
(cf. Id. nº 227376167).

Nas contrarrazões, a autora/agravada
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 234582183).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles expostos no recurso de Apelação interposto pela aqui agravada, e, naturalmente, já considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório, com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal, verbis:

“
O mérito gira em torno do problema da existência do contrato de “Cartão de Crédito Consignado nº 804712277” celebrado pelas partes e instrumentalizado na “Ficha Cadastral e Proposta de Adesão à Consignação de Descontos para Pagamento de Empréstimos e Cartão de Crédito Bonsucesso Visa”, que contém a qualificação pessoal da autora, além de cópia autenticada de seus documentos, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) (cf. Id. nº 205945445).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a autora foi “nitidamente ludibriada”, considerando que o contrato não era claro quanto ao serviço contratado, além de que o banco não cumpriu um seu dever de informação e transparência.

O réu Banco Santander objetou, afirmando que o autor aderiu livre e espontaneamente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito pela consumidora, asseverando que ela recebeu todas as informações necessárias, possuindo plena ciência da operação que contratada, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas.

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, in verbis:
(...)

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

É inequívoco que as partes celebraram o contrato “Cartão de Crédito Consignado nº 804712277” e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio instrumento contratual autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável), de modo que o Banco/apelante trouxe provas cabais da transação, incluindo faturas do cartão de crédito contratado com identificação da autora/apelada e encaminhadas para o endereço dele constante do contrato.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:
(...)

Ademais, a demanda foi ajuizada em 06/12/2022, ao passo que a operação bancária foi contratada em 07/10/2010, ou seja, há mais de doze anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de a autora/apelada ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade da contratação, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em seu benefício previdenciário.

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do venire contra factum proprium), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito do apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos. E, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores contratado consignado no benefício previdenciário da autora/apelada, não há falar em repetição do indébito, tampouco em do dano moral indenizável.

Sobre a temática recursal: (...)

Portanto, considerando que o réu/apelante demonstrou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, restando comprovada a existência e validade do negócio jurídico, bem assim a legitimidade das cobranças das parcelas, não há falar em nulidade do contrato, inexistência do débito e nem em dever de restituir os valores já adimplidos.

Pelo exposto, com fundamento com no art. 932, V, “a” e “b”, do CPC, dou provimento ao recurso para, reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa..

A decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pelo agravante, de modo que não há falar em falta de fundamentação.

No presente recurso, o autor volta a reinsistir na tese de nulidade do contrato, porém, tudo o que importa para o caso já foi analisado nas decisões vinculadas ao Id. n. 213057190 e 222428184, de desprovimento do apelo interposto pelo agravante, e de rejeição dos embargos de declaração opostos pelo mesmo; as demais teses, não passam de inovação recursal, que não comportam conhecimento, ou rediscussão da matéria, o que é incabível.

A presente interposição retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto,
nego provimento
ao
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024